Tribunal: STF
Processo: RE 190943
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
APOSENTADOS. LIMITE CONSTITUCIONAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS.
TETO DE REMUNERAÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
RR.EE. nºs. 199.374 e 210.976, decidiu que "o limite constitucional
dos vencimentos ou proventos do servidor do Poder Executivo Estadual
é a remuneração, em espécie, percebida pelo Secretário de Estado e
não a dos Desembargadores ou Deputados Estaduais.
        Do teto remuneratório estabelecido pela Constituição
Federal de 1988 excluem-se as vantagens de caráter individual ou
pessoal e incluem-se as percebidas em razão do exercício do cargo".
2.      Adotados, os fundamentos deduzidos nesses precedentes, o
R.E. resta conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para os
mesmos fins.